Tribunal: TJBA
Processo: 8056347-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056347-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESCOLA MAIS LTDA - ME Advogado(s): ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO PÚBLICO INDISPONÍVEL E INDIVISÍVEL. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643.247/SP (TEMA 16). LEI ESTADUAL N.º 11.631/2009, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N.º 12.929/2012 NÃO ATENDE AOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE EXIGIDOS PELO ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELO ART. 79, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL NO CORPO VO VOTO. RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES RECOLHIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O serviço de combate a incêndio, conforme o art. 144 da Constituição Federal, é atividade inerente à segurança pública, caracterizada como dever do Estado. A natureza indivisível e uti universi dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros impede o seu custeio por meio de taxas. A Taxa de Extinção de Incêndio instituída pela Lei Estadual n.º 11.631/2009, com as alterações promovidas pela Lei Estadual n.º 12.929/2012, não atende aos requisitos constitucionais de divisibilidade e especificidade exigidos pelo art. 145, II, da Constituição Federal e pelo art. 79, III, do Código Tributário Nacional. Jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), declarou a inconstitucionalidade de taxas relacionadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, por se tratar de atividades de segurança pública, indivisíveis e de caráter geral. Em obediência à Súmula n.º 271 do STF, os efeitos patrimoniais do mandado de segurança são limitados aos valores pagos após a impetração, não sendo cabível a restituição retroativa. Recurso conhecido e provido parcialmente. Determinada a restituição dos valores pagos a partir da impetração do Mandamus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO Nº 8056347-64.2021.8.05.0001, figurando como Apelante ESCOLA MAIS LTDA - ME e, como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA